Tribunal: TCU
Processo: 024.329/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8178/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.329/2020-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Gelci Theresinha Carrazzoni Ramos (XXX.762.367-XX); Helenize Clet Soares da Silva (XXX.610.117-XX); Leila Bittencourt Lins (XXX.945.067-XX); Marja Rozani Feijo (XXX.290.967-XX); Sonia Alzira Baere de Araujo (XXX.441.431-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.